Tribunal: TJMT
Processo: 1031881-58.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1031881-58.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECLAMANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (RECLAMADO), ANA REGINA BRESOLIN - CPF: 830.466.580-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (RECLAMADO), MAURICIO PREVIATTI - CPF: 519.723.019-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. NÃO REGISTROU VOTO A 8ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. MATÉRIAS NÃO ABRANGIDAS PELO IRDR. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que determinou a suspensão integral da Ação Civil Pública nº 1000566-11.2021.8.11.0099, fundamentando-se no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1005211-80.2024.8.11.0000, que trata exclusivamente da decretação de indisponibilidade de bens em ações ambientais.

2. O Ministério Público sustenta que a suspensão foi indevidamente ampliada, impedindo o exame de questões processuais alheias ao objeto do IRDR, como a homologação de acordo parcial de mérito e a inclusão de terceiro no polo passivo.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à extensão dos efeitos da suspensão determinada no IRDR, questionando-se se o Juízo de origem poderia deliberar sobre questões processuais autônomas, não vinculadas à decretação de indisponibilidade de bens.

III. Razões de decidir

4. A suspensão dos processos em decorrência do IRDR deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas as matérias efetivamente submetidas à apreciação do incidente, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015.

5. O pedido de homologação de acordo parcial e a inclusão de terceiro no polo passivo não guardam relação direta com a controvérsia jurídica do IRDR, sendo matéria passível de deliberação pelo Juízo de origem sem violação da suspensão determinada pelo Tribunal.

6. O indevido sobrestamento da Ação Civil Pública quanto a esses aspectos afronta o princípio da celeridade processual e a efetividade da tutela ambiental, retardando medidas de reparação ambiental urgentes.

7. A análise da legitimidade passiva do espólio e da inventariante não se confunde com a decretação de indisponibilidade de bens, não havendo justificativa para impedir a apreciação da matéria.

8. A omissão do Juízo de origem na análise desses pedidos compromete a correta formação do contraditório e pode prejudicar a efetiva instrução da demanda.

IV. Dispositivo e tese

9. Reclamação parcialmente provida para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu dê regular prosseguimento ao feito, procedendo à análise da homologação do acordo parcial e do pedido de inclusão de terceiro no polo passivo, sem prejuízo da suspensão dos autos quanto à questão da indisponibilidade de bens, até o julgamento definitivo do IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000.

Tese de julgamento: "A suspensão de processos determinada no âmbito do IRDR deve ser interpretada restritivamente, não alcançando matérias processuais autônomas, como homologação de acordo e inclusão de terceiro no polo passivo, quando não relacionadas ao objeto do incidente."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RECLAMAÇÃO (12375) 1031881-58.2024.8.11.0000

RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECLAMADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000566-11.2021.8.11.0099, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1005211-80.2024.8.11.0000, admitido por este egrégio Sodalício.

O Ministério Público sustenta que, a decisão reclamada ampliou indevidamente os efeitos da suspensão determinada no IRDR, uma vez que a controvérsia submetida ao incidente se restringe à indisponibilidade de bens em ações ambientais, ao passo que a Ação Civil Pública subjacente abrange também pedido de homologação de acordo parcial de mérito e inclusão de terceiro no polo passivo.

Por essas razões, requer a cassação da decisão reclamada, para que o Juízo de origem analise as referidas questões processuais, sustentando que estas não estão abarcadas pelo IRDR.

Regularmente processada a Reclamação, o Juízo Reclamado prestou informações (ID n. 256128693), nas quais manteve o entendimento de que a suspensão do feito impede a análise de qualquer matéria, a fim de evitar supressão de instância e maiores prejuízos às partes.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela procedência parcial da reclamação, para determinar que o juízo de origem analise os pedidos de ingresso de terceiros no polo passivo e de homologação do acordo firmado com o Ministério Público, sem prejuízo da suspensão dos autos quanto à questão da indisponibilidade de bens, até o julgamento definitivo do IRDR.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Reclamação ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000566-11.2021.8.11.0099, que determinou o sobrestamento do feito, com fundamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1005211-80.2024.8.11.0000, admitido por este egrégio Sodalício.

Registra-se, de início, que, a Reclamação Constitucional é instrumento processual voltado à preservação da competência dos Tribunais e à garantia da autoridade de seus julgados, conforme dispõe o art. 988 do CPC/2015.

No caso em apreço, a controvérsia reside na extensão dos efeitos da decisão proferida no IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000, que determinou a suspensão dos feitos em trâmite no Estado de Mato Grosso relativos à decretação de indisponibilidade de bens em ações ambientais, visando à uniformização do entendimento sobre a necessidade de comprovação da dilapidação patrimonial do agente causador do dano ambiental.

Com a devida vênia, tenho que a insurgência trazida pelo reclamante tem parcial procedência.

Isso porque, a decisão reclamada, ao determinar o sobrestamento da Ação Civil Pública em sua integralidade,
impediu o exame de questões processuais distintas e independentes do objeto do IRDR
, como a inclusão o pedido de inclusão de Ana Regina Bresolin no polo passivo e a homologação do acordo parcial firmado entre esta e o Ministério Público Estadual.

Como se sabe, a suspensão dos feitos em virtude do IRDR decorre do comando normativo inserto no art. 982, inciso I, do CPC, que determina o sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma questão jurídica submetida ao incidente, sendo que
a suspensão dos processos em razão do IRDR deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas as matérias efetivamente submetidas à apreciação do incidente.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA - PRELIMINARES -
SUSPENSÃO DO FEITO - IMPERTÊNCIA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - DECISÃO SURPRESA - INEXISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA DA SUPOSTA LESÃO - PEDIDO DE REVISÃO - REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DA IMPETRANTE - VERIFICAÇÃO.

-
A suspensão determinada com base no art. 982, inciso I, do CPC/2015 deve ser interpretada restritivamente e nos limites da ordem emanada pela autoridade competente, pelo que não deve alcançar processos que tratam de lei distinta daquela expressamente indicada no bojo do IRDR - "
As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional" (AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020) - Devem ser afastadas as alegações de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa em hipótese na qual foi resguardada a possibilidade de a impetrante se manifestar prévia e substancialmente sobre a matéria de ordem pública que acabou por embasar a sentença denegatória da segurança - Nos termos do art. 23 da Lei Federal de nº. 12.016/2009 o prazo decadencial para a impetração do writ é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado - O ato de enquadramento da servidora estadual na carreira é único e de efeitos permanentes, sendo que a possibilidade de impugnação do ato administrativo surge a partir da nomeação - O pleito de reenquadramento formulado na via administrativa não é causa interruptiva do prazo para a impetração.

(TJ-MG - AC: 10000205713845001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 25/3/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/3/2021). [Destaquei]

Assim, no presente caso, considerando que o pedido de homologação do acordo

e o requerimento de inclusão de terceiro no polo passivo não se confundem com a questão da indisponibilidade de bens, não há razão jurídica para a suspensão integral do processo.

Ressalta-se, ainda, que, embora a homologação do acordo dependa da análise de sua validade e adequação às disposições da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), tal apreciação não se vincula ao objeto do IRDR, sendo perfeitamente possível sua tramitação autônoma.

Dessa forma, impedir a análise do acordo com base na suspensão do feito afronta o princípio da celeridade processual e da efetividade da tutela ambiental, postergando desnecessariamente a adoção de medidas reparatórias urgentes.

Outro ponto controverso nos autos diz respeito à inclusão da inventariante do espólio no polo passivo da Ação Civil Pública, requerida pelo Ministério Público.

O Juízo de origem não analisou o pedido, sob o argumento de que a suspensão do feito inviabilizaria qualquer pronunciamento a respeito.

Ocorre que, a análise da legitimidade passiva não se confunde com a decretação de indisponibilidade de bens, de modo que não há justificativa para impedir o exame dessa questão com base na suspensão do IRDR.

A inércia do Juízo de origem nesse aspecto configura omissão que pode comprometer a correta formação do contraditório e inviabilizar a adequada instrução da demanda.

Ante o exposto,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Reclamação, para determinar que o Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu dê regular prosseguimento ao feito, procedendo à análise da homologação do acordo parcial e do pedido de inclusão de terceiro no polo passivo, sem prejuízo da suspensão dos autos quanto à questão da indisponibilidade de bens, até o julgamento definitivo do IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025